Tribunal: TJDFT
Processo: 0707082-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
D E C I S Ã O Interposto o apelo sem a comprovação de recolhimento do preparo, foi oportunizado à parte prazo para o recolhimento em dobro, ao teor do art. 1.007, §4o do CPC (ID 40073478). A recorrente junta o preparo de forma simples e pugna pela reconsideração da decisão, tendo-se em vista o recolhimento do preparo no prazo, porém não colacionado por ocasião da interposição do apelo (ID 40163234). Breve relato. Decisão. Conforme a interpretação literal do CPC, o preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso[1]. Em caso de não recolhimento ou recolhimento incompleto, o CPC oportuniza uma oportunidade para o recorrente recolher o preparo, porém em dobro. Considerando a ausência de comprovação de recolhimento do preparo e em face do princípio da isonomia, mantenho a decisão anterior. Intime-se o advogado da parte autora – VISAO INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS E EMPRESARIAIS EIRELI –, para complementar o preparo recolhido (ID40163236), a fim de perfazer o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos da norma inscrita no artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil[2], Brasília/DF, 10 de outubro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH. Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.